Tribunal: STF
Processo: ARE 1410916
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO. INDEFERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À JUSTIÇA DO TRABALHO SOLICITANDO A REMESSA DE VALORES LÁ PENHORADOS E DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À JUSTIÇA ESPECIALIZADA PARA PENHORA NO ROSTODOS AUTOS. RECURSO. PLEITO DE REFORMA. ACOLHIMENTO. OFÍCIO COCAPE Nº 90/2017/TRT-9ª REGIÃO. AUSÊNCIA DE EFEITO VINCULANTE E DE DETERMINAÇÃO/ ORDEM DESTA CORTE ESTADUAL. AGRAVADO NÃO SUBMETIDO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU FALÊNCIA. EXECUÇÃO QUE SE REALIZA NO INTERESSE DO CREDOR. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO NO CASO CONCRETO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV; e 170, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) art(s). 5º, II; 170, II, da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Outrossim, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma; Rel.  Min. Luiz Fux; DJe de 13/09/19).



    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No mérito, data venia dos entendimentos em sentido contrário, o recurso comporta provimento, aliás, na esteira dos fundamentos por mim utilizados na decisão de págs. 27/36 que deferiu o efeito suspensivo almejado, os quais agora adoto também para o julgamento do mérito recursal, a saber:



    “[...] A concessão de efeito suspensivo, como espécie de tutela preventiva, fica vinculada aorequerimento do interessado, em situações em que a demora no processamento do recurso possa resultar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora), e ficar demonstrada a probabilidade de provimento da insurgência (fumus boni iuris) (CPC/2015, arts. 1.019, I, 1ª parte[1], e 995, par. ún.[2]).



    Em juízo sumário de cognição, próprio desta etapa processual, e sem prejuízo de um posterior julgamento do mérito, inclusive em sentido contrário, tenho que a Agravante logrou êxito em demonstrar os requisitos necessários para tanto.



    É que, a despeito do respeitável entendimento esposado pelo digno Magistrado singular, verifica-se que as razões recursais, a priori, são suficientes a se sobreporem àquelas expostas na r. decisão recorrida.



    Ora, quanto ao requisito da probabilidade de provimento da insurgência sustenta a Agravante que o ato trabalhista nada mais é que mera reunião de execuções centralizadas por conexão, com penhora integral e não um concurso universal de credores, não atraindo execuções cíveis ou fiscais, nem impedindo penhoras.



    Da análise do processo de Execução de Título Extrajudicial é possível verificar que diante da sensível situação financeira do ora Agravado, a Justiça do Trabalho determinou a penhora do Paraná Clube de maneira universal, ou seja, de todos os seus bens e direitos (autos de RTOrd nº 0000855-05.2014.8.09.0004).



    Diante disso, foi enviado a este Tribunal de Justiça o Ofício COCAPE nº 90/2017, da Coordenadoria de Conciliação e Apoio Permanente à Execução de Curitiba do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, juntado no mov. 220.2 (pág. 751), nos seguintes termos:



    [...]



    Portanto, conforme orientação expedida pelo digno Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça sobre o tema, tanto a penhora, quanto o bloqueio via BACENJUD, trata-se de matérias jurisdicionais e, assim, de competência exclusiva dos Magistrados estaduais onde tramitam os processos.



    Dessa forma, tem-se que, a solicitação contida no referido Ofício COCAPE nº 90/2017, não possui efeito vinculante em relação as outras esferas do Poder Judiciário, uma vez que, segundo consta, o Agravado não foi submetido à recuperação judicial ou à falência, e, por isso, deve ser recebida como sugestão, e não como determinação.



    Assim sendo, prima facie, tem-se como equivocado o indeferimento pelo digno Magistrado a quo do pleito da Agravante de expedição de ofício ao Juízo Trabalhista a fim de que os créditos que estão sendo direcionados ao processo centralizador pela Globo e pela CBF sejam transferidos a uma conta judicial vinculada ao processo da demanda originária, pois também é cediço que a execução deve ser realizada no interesse do credor.



    [...]



    Vislumbra-se, pois, a presença da probabilidade de provimento da insurgência (fumus boni iuris).



    Sob outro prisma, percebe-se a presença do perigo de dano (periculum in mora), na medida em que, acaso não seja suspensa a r. decisão recorrida, a determinação de penhora no rosto dos autos da reclamatória trabalhista poderá ser muito onerosa à Agravante eis que poderá decorrer grande lapso temporal sem que consiga satisfazer seu crédito, uma vez que a própria Justiça do Trabalho sequer estabeleceu regras para o pagamento dos credores do Agravado.



    Com efeito, ao menos neste juízo de cognição superficial e não exauriente, mostra-se razoável a concessão do almejado efeito suspensivo [...]”” (págs. 30/35) – destaques no original.



    [...]



    Diante do exposto, voto no sentido de conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento para reformar parcialmente a r. decisão recorrida e determinar “[...] que o juiz a quo solicite a remessa dos valores depositados no processo centralizador da Justiça do Trabalho para a satisfação da execução aparelhada nesta Justiça Comum, e, caso não atendida, imponha a constrição sobre a parcela de 80% das receitas depositadas pelos terceiros, que é devolvida ao Paraná Clube por transferência bancária [...]” (pág. 18), nos termos da fundamentação.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente